Tribunal: TJDFT
Processo: 0734023-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A RESPOSTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DO DÉBITO. TAXA DE JUROS. TAXA REFERENCIAL. SELIC É INAPLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Os agravantes pedem a determinação de suspensão do processo até a análise do pedido administrativo ou até a quitação do débito pela via administrativa; ou, em caso de prosseguimento do cumprimento de sentença, que seja autorizada a aplicação das cláusulas do Programa de parcelamento administrativo, em interpretação mais favorável àquele que não o redigiu, permitindo que aqui fossem aplicadas as mesmas condições e benefícios, tais como a redução do principal e dos juros e multa e prazos para pagamento.
2.1. Apesar de constar nos autos a comprovação do pedido administrativo de parcelamento do débito, no caso dos autos, houve demonstração inequívoca da parte exequente de que não está tendente a firmar parcelamento do débito, porquanto além de ter apresentado o cumprimento de sentença após o pedido administrativo, não concorda com o sobrestamento do feito.
2.2. Inviável o deferimento do pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença ou a aplicação das regras do REFIS, para que os devedores paguem o débito de forma parcelada, tal como pretende na negociação. Com efeito, o pedido administrativo de parcelamento do débito, por si só, não culmina em efetivação imediata do refinanciamento e novação do débito.
2.3. Ademais, contra a vontade da parte exequente, não é possível aplicar ao cumprimento de sentença as regras constantes no Decreto de refinanciamento, porquanto a execução se move no interesse do credor e esta fase processual está regida por dispositivos do Código de Processo Civil.
3. No caso dos autos, a correção monetária deve seguir o estipulado no tema 905 do STJ, o qual estabelece o seguinte para condenação em geral: “3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. [...]”
3.2. Não há na jurisprudência consolidada a imposição de incidência de SELIC, que seria aplicável apenas para dívidas tributárias, o que não é a hipótese dos autos.
4. Em relação aos honorários advocatícios decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser aplicado o teor da súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser afastados os honorários constantes na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo-se, porém, apenas a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.
4.1. Segundo o §1o do art. 523 do CPC, não ocorrendo pagamento voluntário de parcela incontroversa, no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
4.2. A súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
4.3. Na hipótese, houve rejeição da impugnação apresentada pelos agravantes, motivo pelo qual não é cabível a nova condenação em honorários advocatícios, devendo subsistir apenas a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.
4.4. Esse também é o entendimento desta Corte: “[...] 1 - Segundo entendimento jurisprudencial vinculante do STJ, adotado no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, na hipótese de acolhimento do incidente, ainda que parcial, serão arbitrados honorários somente em benefício do Executado, sobre o excesso de execução extirpado. 2 - A razão pela qual a rejeição, total ou parcial, da impugnação não gera condenação em honorários em favor do Exequente é evitar o duplo arbitramento da verba honorária. Isso porque se a parcela da impugnação não acolhida - seja na rejeição total ou no acolhimento parcial - continua a integrar o débito executado, ela já compõe a base de cálculo dos honorários arbitrados no início da fase de cumprimento de sentença, conforme determina o artigo 523, §1o, do CPC. [...]” (07266296620218070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 26/10/2021) .
5. Agravo de instrumento parcialmente provido e interno prejudicado.